Tribunal: TJDFT
Processo: 0017364-38.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID 15707119, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) PETRONIO SANTOS GRAÇA, intime-se os cessionários requerentes DENYSE FONSÊCA BATISTA DA CUNHA, CARLOS EDUARDO FONSECA BATISTA e RENATO LÚCIO FONSECA BATISTA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que são os titulares do crédito que pretendem ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 3. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto